Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013764-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSNY DA COSTA MATIAS - CPF: 581.801.929-20 (AGRAVANTE), LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS - CPF: 017.204.519-31 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013764-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSNY DA COSTA MATIAS, LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos não imputáveis ao exequente não autoriza o reconhecimento da prescrição.

São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013764-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSNY DA COSTA MATIAS, LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013764-24.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, não reconheceu a prescrição intercorrente.

Os agravantes alegam que o feito foi distribuído em 20-7-2021, e despachado em 13-8-2012, porém a citação não se efetivou, nem foram encontrados bens para penhora.

Aduzem que de acordo com o Código Civil e o Código de Processo Civil, o despacho citatório é causa interruptiva da prescrição, devendo retroagir à data de propositura da ação, desde que o autor, adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação válida, o que não ocorreu, visto que a citação se deu por edital somente em 2-4-2019, ou seja, após a prescrição intercorrente (art. 240 do CPC).

Dizem que o valor contristado se trata de aplicação em conta de poupança, inferior a quarenta salários mínimos, portanto impenhorável (art. 833, inciso X do CPC).

Efeito suspensivo indeferido (id n. 97494090).

Contraminuta apresentada (id n. 101048961).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013764-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSNY DA COSTA MATIAS, LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, determina que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
.

E o art. 219 do CPC/73, vigente à época, preceituava:

Art. 219.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 2 o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 3 o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 4 o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição

Cabe examinar se houve desídia da apelante em promover os atos necessários para citar os devedores.

A apelante propôs em 20/07/2012 a Execução de Título Extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário no, com vencimento em 01/01/2013.

Trata-se de Execução de Cédula de Crédito Bancário (no 166.179.398) com vencimento para 01/01/2013, protocolada em 20/07/2012 (id no 43845137 - Pág. 1), no prazo legal.

O despacho que ordenou a citação deu-se em 13/08/2012, e a primeira tentativa em 24/08/2012 foi infrutífera pois os agravantes (executados) não foram localizados.

O agravado pediu a pesquisa de endereço dos agravantes em órgãos governamentais, o que foi indeferido. Depois, postulou em 05/12/2013 a expedição de carta precatória para o estado do Paraná, cuja tentativa de citação não teve, pois os executados não foram localizados.

Nos anos seguintes foram expedidas outras duas cartas precatórias, bem como tentada a citação por carta com AR por diversas vezes em vários endereços localizados em pesquisas realizados no INFOJUD e como os executados nunca foram localizados, foi deferida a citação por edital.

Essa situação foi retratada na decisão agravada:

Com efeito, a determinação de citação da parte executada ocorreu em 13/08/2012 (ID43850645-pág2), sendo efetivada a citação dos executados por edital somente em abril de 2019. Todavia, a partir da certidão negativa de citação de ID43850645, de 24 de agosto de 2012, o exequente jamais permaneceu inerte
, buscando de todas as formas encontrar o endereço correto e atualizado dos executados, conforme se vê nos pedidos de ID43850645-páginas 6/9, 18/24, 36/37, 46, 86/91, ID43850666-páginas 9/13, 17/18.

Várias foram as tentativas de busca de endereço realizadas pelo exequente, tanto é que após várias diligências, esse juízo realizou a busca de endereço dos executados e mesmo assim estes não foram encontrados o que ocasionou a citação por edital deles (ID43850682-pág.62).

Como visto, desde que propôs a Execução o agravado buscou efetivar a citação dos agravantes, o que afasta a arguição de desídia, e durante todo o trâmite da causa promoveu as medidas cabíveis para encontrá-los, e também os atos imprescindíveis ao seguimento do feito.

Assim, não está reconhecida a prescrição no caso concreto, e nem mesmo a intercorrente, pois o feito não permaneceu paralisado além do prazo trienal.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR
– DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.(N.U 0044422-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ).
(TJMT - Ap 18880/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Os agravantes ainda recorre

Assim dispõe o art. 833, incisos IV e X e §2o, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

E mais, que “
é impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude”.
(AgInt no AREsp n. 1739220-SC).

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 3. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no REsp 1880586/SP, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 06/04/2021, sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

Ocorre que nenhuma dessas hipóteses legais está evidenciada nos autos. A quantia bloqueada foi de R$

R$2.956,77, e, apesar de arguir a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, não demonstra que estavam depositados em caderneta de poupança (art. 373, inciso II, do CPC).

E poderia produzir essa prova facilmente, visto que, mesmo atuando como curadora especial, tinha como averiguar no juízo da causa as características da conta bancária em que houve a constrição judicial.

Porém, limitou-se a afirmar essa condição específica – expressamente exigida pelo art. 833, inciso X, do CPC –, sem comprová-la, o que inviabiliza a reforma do
decisum,
que se ateve ao cumprimento desse comando normativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC).

E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.

(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA DO EXECUTADO. REJEIÇÃO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA DE POUPANÇA DA CONTA BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO C.P.C. QUE SE RESTRINGE AO MONTANTE DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO É FACULTADO AO JULGADOR A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA QUANDO BEM DEFINIDA A AMPLITUDE A ELA CONFERIDA PELO LEGISLADOR
. AUSENTES ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS DA COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO NA CONTA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2299218-85.2020.8.26.0000; relator Campos Mello; 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; julgado em 24/05/2021; registro em 06/05/2021, sem destaques no original).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
A parte executada que invoca o manto da impenhorabilidade tem o ônus de comprovar, cabalmente, que os valores penhorados são provenientes de salário ou estão aplicados em caderneta de poupança, podendo, ainda, nos termos do decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1315033/SP, comprovar que são destinados exclusivamente para a formação de reservas financeiras
.
Ausente qualquer prova no sentido de que os valores penhorados são relativos a quantia depositada em conta poupança ou de que se tratam de reservas financeiras em conta corrente, não estão os valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade, mantendo-se a legalidade da penhora anteriormente efetuada
. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.09.152893-1/002, relator Fábio Torres de Sousa (JD convocado), 8a Câmara Cível, julgado em 14/06/2019, publicação da Súmula em 24/06/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021